Tribunal: CARF
Processo: 10783.905011/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905011/2013-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.981 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. o qual não reconheceu o crédito pleiteado – pagamento indevido ou a
maior de CSLL e não homologou a compensação vinculada ao PER/DCOMP em questão.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pela nulidade do Despacho Decisório e, no mérito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905011/2013-02
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

que seja reconhecido o direito ao crédito e, consequentemente a homologação da compensação
declarada, sob a alegação de que:
a) Preliminarmente: que o Despacho Decisório que negou a compensação,
por ser o primeiro ato praticado pela Receita Federal com o objetivo de
constituir formalmente o crédito tributário, equipara-se a um auto de
infração, e que, portanto, o Decreto n.o 70.235/72;
b) Que o Despacho Decisório deve ser precedido de formalidades legalmente
impostas à Administração Pública para o alcance de seus objetivos
constitucionalmente
postos,
quais
sejam:
legalidade,
moralidade,
impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa,
sem os quais é nulo;
c) Que no presente caso se verifica a absoluta inexatidão e imprecisão da
descrição fática do suposto equívoco cometido pela Manifestante no
procedimento de compensação, o que acarreta o cerceamento do direito de
defesa da Manifestante e a insegurança quanto a conduta da Fiscalização,
já que a obtenção de informações que deveriam ser constatadas por uma
simples leitura do presente documento fiscal, se torna uma complexa
tarefa de garimpagem dos dados;
d) Que o fato de a Manifestante elaborar sua defesa com relação ao mérito,
não significa que a nulidade do Despacho deve ser afastada, já que patente
a violação de direitos constitucionalmente garantidos;
e) No mérito: que se depreende do Despacho Decisório, que a não
homologação do crédito não perpassa pelo não reconhecimento do DARF
informado no PER/DCOMP, mas ao erro no entendimento de que aquele
valor foi utilizado integralmente para quitar o mesmo tributo na mesma
competência;
f) Que esse erro decorre do fato de que o Manifestante, quando enviou sua
DCTF, indicou um valor equivocado a título de estimativa de CSLL no PA
de janeiro de 2010, que resultou no recolhimento também equivocado do
DARF em questão no valor de R$ 80.000,00, e que somente após a
intimação do Despacho Decisório percebeu o equívoco da declaração na
DCTF, bem como se viu impedido de transmitir DCTF retificadora;
g) Que a despeito disso, a legitimidade do crédito pleiteado se confirma pela
simples análise da DIPJ, cuja Ficha 16 identifica a ausência de débito a
pagar;
h) Que o Livro Razão, nas contas indicadas, igualmente identifica o
recolhimento indevido a título de CSLL em janeiro de 2010, desmembrado
para o pagamento de débitos de COFINS de março de 2010, inclusive o
objeto do presente processo;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

i) Que resta comprovado, portanto, a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
e que o valor equivocadamente informado em DCTF não passa de mero
erro material, passível de saneamento, tanto que declarado corretamente na
DIPJ;
j) Que é plenamente legítimo o procedimento do Manifestante, em proceder
à compensação de quantias recolhidas a título de estimativas, já que o fato
gerador do tributo na sistemática do lucro real é periódico e pendente ao
longo de todo o ano-base, e tendo o legislador estabelecido critérios e
parâmetros para a antecipação do tributo, os recolhimentos que o
ultrapassem são indevidos e devem ser reavidos pelos contribuintes;
k) Por fim, que não há na legislação qualquer disposição acerca da limitação
da utilização do crédito antes do término do ano-calendário, de modo que
o direito à compensação/restituição nasce com o próprio pagamento
indevido.

Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido o qual julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada.
Inicialmente, a DRJ consignou que seriam improfícuas as jurisprudências
administrativas e judiciais trazidas pela Manifestante como supedâneo de suas alegações, já que
estar não tem o condão de vincular o entendimento do julgador e não produzem efeitos para além
do caso em concreto objeto da decisão.
No tocante à preliminar de nulidade, entendeu não merecer prosperar sob o
fundamento de que o despacho decisório foi claro ao consignar que a razão para o não
reconhecimento do crédito é o fato de que o pagamento foi utilizado integralmente para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação, de modo que
não seria necessário nenhum conhecimento jurídico para entender qual o ponto utilizado pela
Fiscalização para não homologar a compensação. Dessa forma, concluiu que não foi realizado
qualquer ato que ferisse o direito de defesa do contribuinte.
No mérito, sustenta que a Manifestação de Inconformidade deve ser acompanhada
dos documentos que respaldam as afirmações. No caso em concreto, observou que o
Manifestante alega que o valor informado na DCTF estaria errado, e que o correto seria o valor
zerado indicado na DIPJ, sem que juntasse nenhuma declaração retificadora corrigindo o erro,
além disso, ante a notificação do despacho decisório, perdeu-se a espontaneidade da alteração, o
que impõe a comprovação do erro alegado.
Aduz que o Manifestante apenas apresentou cópia de algumas folhas dos Livro
Razão, contendo alguns lançamentos, não sendo possível comprovar os valores apurados de
CSLL. Tal documentação somente comprova que se utilizou do pagamento na compensação,
sem demonstrar como se deu a apuração do débito de estimativa que ela alega ser diversa
daquele informado em DCTF. Além disso, consigna que não foi juntado o balancete de
suspensão/redução.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

Esclareceu que a DCTF, ao contrário da DIPJ, é instrumento de confissão de
dívida, tendo o condão de constituir formalmente o crédito tributário, de modo que ante a falta de
comprovação do erro cometido, as informações constantes naquela declaração devem ser
consideradas como corretas.
Por fim, registou que, embora o Manifestante alegue que não há impedimento de
que estimativas pagas a maior sejam utilizadas para compensar débitos dentro do mesmo ano, tal
fato não foi fundamento para a não homologação da DCOMP.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, as seguintes alegações de mérito:
a) Inicialmente repete a preliminar de nulidade do DD arguida em
manifestação de inconformidade;
b) Diz que o fato de a DCTF se constituir em instrumento de confissão de
dívida (sob a ótica fiscal) em nada torna as informações nela constantes
incontestáveis em face do evidente erro material cometido pelo
Recorrente, ainda mais em situação corno a que se apresenta, na qual se
demonstra o direito através de outros documentos que reforçam o erro da
informação declarada em DCTF, principalmente diante da impossibilidade
de retificação da DCTF após a notificação do Despacho Decisório;
c) Que a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório
atualmente é autorizada pela Receita Federal, mas cuja possibilidade
somente passou existir em momento posterior ao protocolo da
Manifestação de Inconformidade, com a publicação do Parecer Normativo
Cosit n.° 02/2015;
d) Que o Recorrente somente teve conhecimento desse Parecer Normativo
recentemente, mas que em razão do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos
para retificação da DCTF, mesmo agora não é possível transmitir uma
declaração retificadora;
e) Que essa restrição temporal não pode justificar a perda do direito ao
crédito pleiteado pelo Recorrente, pois como mencionado desde a
Manifestação de Inconformidade, o valor apontado na DCTF decorre de
mero erro material, passível de ser saneado, em virtude do princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do Recurso é possível verificar que se trata de mera reiteração dos
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, as quais foram
detalhadamente enfrentadas pela DRJ.
No que se refere à idêntica alegação preliminar de nulidade do despacho
decisório, adoto as razões de decidir da DRJ pelos seus próprios fundamentos, nos termos da
faculdade garantida pelo RICARF.
De fato, não há qualquer nulidade no DD proferido, o qual por sua vez apenas
instaura a fase contenciosa do presente processo administrativo fiscal, o qual segue todo o seu
trâmite conforme previsto no RPAF.
O Despacho Decisório embora sintético não foi omisso quanto ao motivo que
levou à não homologação da DCOMP apresentada. No caso, trata-se de despacho eletrônico
emitido à partir das informações constantes dos sistemas da receita federal, informações essas,
diga-se de passagem, alimentadas à partir de declarações do próprio contribuinte.
Por sua vez, o contribuinte de forma clara entendeu o motivo do indeferimento e
contra ele apresentou Manifestação de Inconformidade, exercendo o seu direito à ampla defesa e
ao contraditório.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade aventada.
No mérito, a lide se resume à comprovação ou não do alegado erro de fato na
DCTF apresentada pelo contribuinte e o alegado direito creditório.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o débito de
estimativa de CSLL declarado foi indevidamente confessado em DCTF e que, em verdade a
DIPJ e documentos contábeis comprovariam que não existia valor a pagar no referido período.
A DRJ ao analisar as razões de impugnação, foi absolutamente didática ao
justificar o porquê que a documentação apresentada pelo contribuinte (DIPJ e partes do livro
razão) são insuficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Senão vejamos
alguns trechos da decisão recorrida:

43. Segundo apresentado pela manifestante, o(s) valor(es) informado(s) na DCTF, no
valor de R$ 80.000,00, estava errado e o correto seria o valor de R$ 0,00, de acordo com
o informado na Ficha 16 da DIPJ (fls. 120).
44. Embora a manifestante alegue que houve erro na informação das estimativas de
CSLL na DCTF, ela não entregou nenhuma retificadora corrigindo o erro, como pode-se
verificar pela tela do sistema de controle de DCTF inserida abaixo, onde consta como
status “Ativa”:
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

45. Como não houve retificadora transmitida antes da ciência do Despacho Decisório,
ocorrida em 12/08/2013, perdeu-se, portanto, a espontaneidade da alteração. O que
impõe comprovação do erro alegado.
47. O Despacho Decisório que não homologou a compensação se baseou nas
informações da DCTF ativa apresentada à época. Assim, não houve crédito disponível,
tendo em vista que o(s) pagamento(s) relativos ao(s) DARF discriminados na(s) Dcomp
foi(ram) integralmente utilizado(s) para quitação de débito(s) da contribuinte de CSLL,
código 2484, PA 31/01/2010.
(...)
50. A manifestante alega que a apuração correta é a apresentada em sua DIPJ. Quanto a
este ponto, é de se observar que ela apresenta a DIPJ para comprovar que havia uma
pagamento a maior. No entanto, tanto a DCTF quanto a DIPJ são declarações da própria
manifestante. Sendo que a DCTF tem o caráter de confissão de dívida, o que não
acontece com a DIPJ.
(...)
60. A ausência de espontaneidade da retificação pretendida indica que, no caso
concreto, é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro que afirma ter
cometido para, assim, comprovar também a liquidez e certeza do crédito que pretende
ver reconhecido.
61. No caso dos autos, os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a
correta apuração da estimativa de CSLL, código 2484, PA 31/01/2010, em valor diverso
do informado na DCTF considerada à época do despacho Decisório que não homologou
a compensação pretendida, não sendo suficiente apenas a alegação de erro, sem os
documentos que a embasem.

Conforme acima reproduzido, é possível verificar que a DRJ disse de forma clara
e didática o porquê da não comprovação do alegado direito creditório.
Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte basicamente reafirma a sua tese e
defende que os documentos apresentados são suficientes.
Ora, apesar do fato de o contribuinte não ter dialogado com a decisão recorrida e
evoluído na sua instrução probatória, entendo que os documentos apresentados pela Recorrente
em sede de Manifestação de Inconformidade, em que pese ainda insuficientes, ao menos se
apresentam como indícios que suscitam dúvidas neste relatos, as quais entendo que devam ser
dirimidas através de uma diligência.
Isto porque, da análise da DIPJ apresentada é possível verificar que ao longo de
todo o ano calendário o contribuinte apenas apurou IRPJ e CSLL a pagar em poucos meses, e
jamais em quantitativos tão exatos quanto os confessados em DCTF (que seria um valor
estimado mas não realizado).
As partes do livro razão apresentado, muito embora também sejam insuficientes
para comprovar o direito creditório, ao menos demonstram que o contribuinte também tratou, em
sua contabilidade, tal pagamento como indevido.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905011/2013-02

Ora, de fato, não existe comprovação contábil e fiscal relativa à apuração da
CSLL devida no período, entretanto, entendo que os indícios são suficientes à conversão do
presente processo em diligência.
Diante de tais fatos é que entendo que o processo ainda não está pronto para
julgamento, razão pela qual proponho a conversão do presente feito em diligência para que a
Unidade de Origem:

a) Intime o contribuinte para que apresente livros fiscais e contábeis (balanço,
balancete e razão completos e atendendo as formalidades legais) do ano
em questão que confirmem o valor devido a título de estimativa
efetivamente devida, podendo a autoridade fiscal solicitar documentos
complementares que entender necessário;
b) No caso de o contribuinte cumprir a intimação, analise se há comprovação
dos valores de estimativas devidas no referido período e elabore relatório
conclusivo acerca do alegado direito creditório;
c) Intime o contribuinte do resultado da diligência para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;
d) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 375
DF CARF MF
Original